Tribunal: TJSP
Processo: 1047861-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - ICMS – Débito quitado com atraso – Inscrição do débito em dívida ativa após a quitação – Protesto indevido da CDA – Honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Ônus sucumbencial que compete à Fazenda do Estado, que deu causa ao ajuizamento da demanda - Sentença mantida – Recurso improvido.